Tribunal: TJDFT
Processo: 0733932-36.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL RESPONSABILIDADE CIVIL. SERVIÇO DE SEGURO DE VIAGEM. LEGITIMIDADE. DANOS MATERIAIS. CONFIGURAÇÃO. EXCLUSÃO DE DANOS MORAIS.

1. O fato de o seguro de saúde ter sido contratado por intermédio de empresa de serviços de turismo não retira a legitimidade desta para figurar no polo passivo da demanda, haja vista sua condição de fornecedora dos serviços contratados.

2. Inviável se cogitar a prática de ato ilícito capaz de gerar o ressarcimento por danos morais pela ausência de pagamento direto quando a escolha da consumidora implica na adoção da via do reembolso.

3. Recursos das rés parcialmente providos.